Tribunal: TJSP
Processo: 1006585-45.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito indenização por danos morais. Contrato trazido pela ré teve assinatura contestada. Exame pericial grafotécnico que atestou ser falsa a assinatura atribuída à autora. Responsabilidade objetiva. Danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado dentro do princípio

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito indenização por danos morais. Contrato trazido pela ré teve assinatura contestada. Exame pericial grafotécnico que atestou ser falsa a assinatura atribuída à autora. Responsabilidade objetiva. Danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado dentro do princípio da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006585-45.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
SEGURADORA SABEMI S.A., é apelada HELENA APARECIDA FIGUEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
2
VOTO No: 10.780
APELAÇÃO No: 1006585-45.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APELANTE: SEGURADORA SABEMI S/A.
APELADO: HELENA APARECIDA FIQUEIRA DA
SILVA
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição
de indébito indenização por danos
morais. Contrato trazido pela ré teve
assinatura contestada. Exame pericial
grafotécnico que atestou ser falsa a
assinatura atribuída à autora. Responsabilidade objetiva. Danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório no montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais) fixado dentro
do princípio da razoabilidade. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a apelante pretende ver modificada
a r. sentença de parcial procedência proferida nos autos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
3
declarou a inexistência do débito, nos termos da
fundamentação, bem como a condenou à devolução dos valores
já pagos pela autora, e ao pagamento, a título de indenização
por danos morais, da quantia equivalente a R$ 5.000,00, com
incidência de juros de mora a partir da citação, e correção
monetária, pela Tabela Prática do TJSP, a partir da data da
sentença. Condenou, ainda, exclusivamente a ré apelante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Impugna o dano moral reconhecido na r.
sentença e considera o seu quantum desproporcional ao dano
sofrido, eis que demasiadamente elevado e que gera
enriquecimento ilícito da autora.
A
autora
apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo e bem preparado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
4
145/146). Quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010
do Código de Processo Civil.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a autora Helena Aparecida Figueira da Silva
ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débitos
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais em face
de Sabemi Seguradora S/A. alegando em síntese que percebeu
débitos em sua conta corrente, no valor de R$ 30,00 mensais,
referente a suposto contrato de seguro celebrado entre as partes;
contrato este de declara jamais ter firmado. Requereu a devolução
de R$ 60,00, declaração de inexigibilidade do débito, bem como
indenização por danos morais.
A seguradora ré, por sua vez, trouxe aos
autos o instrumento contratual com a suposta assinatura da autora.
Foi
realizado
laudo
grafotécnico,
indispensável para aferir a veracidade da assinatura lançada no
instrumento, que concluiu pela falsidade da assinatura: “Diante
das considerações acima expostas, concluo que assinatura
questionada e analisada é FALSA, à vista dos padrões
considerados para comparação, ou seja, NÃO teve como origem
o punho escritor de Helena Aparecida Figueira da Silva.” (fls.
116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
5
Verifica-se, portanto, que, diferente do que
alega a apelante, a autora não contratou com ela. Houve fraude de
terceiros, o que não a exime da responsabilidade, que permanece
objetiva, independentemente de culpa.
Sendo assim, inconteste ter havido falha da
seguradora apelante na medida em que realizou descontos
indevidos de seguro comprovadamente não contratado, na conta
corrente da autora, de modo que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor e conclui-se pela responsabilidade objetiva da
apelante.
O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe expressamente que “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Responde, assim, a seguradora apelante
pelos danos morais, em casos como o dos autos, “in re ipsa”,
superando os limites da normalidade aceitável, tendo em vista
ter havido negligência na análise documental para a celebração
do contrato, e houve efetivo desconto em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
6
A situação gera inegável incômodo à
qualquer pessoa, insegurança, descontentamento, dando ensejo
à indenização por danos morais.
No tocante ao “quantum” indenizatório,
cabe ao juiz o arbitramento do valor da indenização, e os
parâmetros a serem observados, na lição de MARIA CELINA
BODIN DE MORAES, são: o grau de culpa do ofensor; a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima;
a situação econômico-financeira das partes (“Danos à Pessoa
Humana”, Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310). Acrescente-se
ainda, como balizamento geral, a observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A
propósito,
ensina
SERGIO
CAVALIERI FILHO que “após a Constituição de 1988 não há
mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a
ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do
caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da
prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não
pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se
afastar
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
7
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a
ser observado é que o montante jamais seja excessivo a tal
ponto de parecer que houve indevido enriquecimento em
detrimento do patrimônio do ofensor” (“Dano Moral
Indenizável”, Ed. Forense, 4a ed., 2003, pp. 161-162),
lembrando MARIA CELINA BODIN DE MORAIS que “a
satisfação pecuniária não pode produzir enriquecimento à
custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp. 276-277).
Consideradas as circunstâncias do caso
concreto e os parâmetros acima referidos, entende-se,
pretorianamente, que o valor arbitrado na r. sentença no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é até aquém do valor
comumente fixado para casos análogos, em conformidade com
precedentes desta Corte, pois “a reparação pecuniária do dano
moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e
punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo,
de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do
sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de
desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à
personalidade
de
outrem”
(CARLOS
ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006585-45.2019.8.26.0597 -Voto no 10.780
8
GONÇALVES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 7a edição. Ed.
Saraiva.2002. pág. 566).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do
recurso da seguradora, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios aos patronos da autora fixados na sentença de 10%
(dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o proveito
econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator